Tribunal: TJSP
Processo: 1016247-75.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – PROTEÇÃO PATRIMONIAL – ASSOCIAÇÃO CIVIL. Ação de reparação de danos materiais fundada na recusa do pagamento da indenização prevista em contrato de proteção financeira. Vínculo associativo. Justificativa para o não pagamento fundada na inadimplência do segurado. Descabimento. Ausência de interpelação. Contrato por adesão. Interpretação mais

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – PROTEÇÃO PATRIMONIAL – ASSOCIAÇÃO CIVIL. Ação de reparação de danos materiais fundada na recusa do pagamento da indenização prevista em contrato de proteção financeira. Vínculo associativo. Justificativa para o não pagamento fundada na inadimplência do segurado. Descabimento. Ausência de interpelação. Contrato por adesão. Interpretação mais favorável ao aderente. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.